Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-20.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-20.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUCIENE FIGUEIREDO ANDRADE DO ROSARIO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais (novembro, dezembro e 13º salário de 2012) a servidora pública municipal. A municipalidade alega que o ônus da prova do não pagamento era da servidora e que os contracheques juntados aos autos comprovam a quitação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir a quem compete o ônus de provar o pagamento de salários de servidor público e qual a força probatória dos contracheques e fichas financeiras apresentados pela Administração Pública como prova de quitação.

III.
Razões de decidir

3. O pagamento de verba salarial é fato extintivo do direito do servidor, cabendo ao ente público, na condição de devedor, o ônus de comprová-lo, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Exigir do trabalhador a prova do não recebimento configuraria a produção de prova negativa, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

4. Contracheques e fichas financeiras, por serem documentos produzidos de forma unilateral pela própria Administração Pública, não são, isoladamente, suficientes para comprovar o efetivo pagamento. Tais documentos atestam a existência da obrigação e o valor devido, mas não a efetiva transferência dos recursos ao servidor.

5. A comprovação da quitação de verbas salariais pela Fazenda Pública exige a apresentação de documentos que demonstrem a efetiva transferência monetária, como recibos devidamente assinados pelo servidor, comprovantes de depósito ou extratos de transferência bancária.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"1. Em ações de cobrança de verbas salariais movidas por servidor público, compete ao ente público o ônus de provar o efetivo pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Documentos unilaterais, como contracheques e fichas financeiras, desacompanhados de recibo assinado pelo servidor ou de comprovante de transação bancária, não constituem prova suficiente da quitação da obrigação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000481-20.2017.8.05.0225,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO
e Apelado
LUCIENE FIGUEIREDO ANDRADE DO ROSARIO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de

de

2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça